Tribunal: TCU
Processo: 017.041/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6308/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.041/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Anezia de Lira Coelho (XXX.642.571-XX); Antonia Conceicao Souza dos Anjos (XXX.546.591-XX); Antonia Sueli de Moraes (XXX.178.351-XX); Aurelia Mercedes de Souza e Silva (XXX.682.081-XX); Calezania Rosangela Britos Ramires (XXX.660.381-XX); Davelina Rosa de Souza (XXX.645.731-XX); Maria Aparecida Amarilla Ramires (XXX.384.051-XX); Maria Evangelina de Souza Soares da Silva (XXX.099.321-XX); Waniely Klein Britos Ramires (XXX.144.481-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.